Tribunal: TJMT
Processo: 1043510-65.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043510-65.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KHALED MAHMOUD ALI - CPF: 137.776.101-00 (RECORRENTE), TULIO SOUSA DE SENE - CPF: 052.549.381-61 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1043510-65.2020.8.11.0001

Origem: 3° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): KAHLED MAHMOUD ALI

Recorrido(s): IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 11/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE AR-CONDICIONADO – NÃO ENTREGA DO PRODUTO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ENTREGA DO PRODUTO NÃO EFETUADA – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – INCLUSÃO DO DANO MORAL – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL INCABÍVEL A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da compra do produto pelo consumidor, faz ele jus à sua entrega. Não havendo a entrega do produto e nem solução administrativa para o caso, acertada a sentença que determinou a restituição do valor pago.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar por danos morais, em virtude da falha na prestação do serviço.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto ao pedido de condenação em multa por litigância de má-fé, entendo que inexiste pressuposto para condenação no presente caso, já que não preenchidos qualquer dos requisitos do art. 80, do CPC.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida a restituir o valor pago por produto não entregue, julgando improcedente o dano moral, por entender que a situação não ultrapassa o descumprimento contratual, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE,
a pretensão contida na inicial para:
a)

determinar o cancelamento da compra
;
b)
condenar as reclamadas, em solidariedade a restituir os valores pagos até a presente data (sete parcelas), totalizando o importe de R$ 874,44 (oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)
,
com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., e correção monetária (
INPC
), a contar do desembolso;
b.1)
determinar o cancelamento dos descontos das parcelas remanescentes
(oitava, nona, décima, décima primeira e décima segunda parcelas)
, no prazo de até 5 (cinco) dias sob pena de multa simples no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e,
c)
indeferir o pedido de dano moral, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que é incontroverso que o produto não foi entregue, bem como que realizou infrutíferas tentativas de solução do problema administrativamente, de modo que faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Afirma que em virtude de não ter havido ressarcimento por parte das promovidas restou caracterizada a má-fé, devendo haver condenação por litigância.

Requereu o provimento do recurso para condenar as Recorridas ao pagamento de indenização por dano moral, bem como em litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões pelas partes promovidas, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereram o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

No caso, alega o promovente que em 16.09.2020 adquiriu um ar-condicionado pelo aplicativo do Mercado Livre (IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.), mediante transação realizada pelo MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., no valor de R$ 1.499,00 (mil quatrocentos e noventa e nove reais) parcelado em 12 (doze) vezes de R$ 124,92 (cento e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos) no cartão de crédito.

Passados poucos dias, visualizou no aplicativo a informação de que a compra já havia sido entregue, constando que “No dia 16 de setembro você confirmou que já estava com a compra”, ocorre que em momento algum recebeu o produto. Aliás, o status da compra indicava a entrega do produto no mesmo dia da realização, o que não seria nem mesmo compatível com a logística.

Em virtude do ocorrido, entrou em contato e requereu desde logo o cancelamento da compra, conforme protocolo n. 5037410231, todavia, não obteve êxito em resolver o impasse.

Em defesa, as promovidas se limitaram a sustentar a inexistência de responsabilidade, posto que o serviço prestado conste somente no oferecimento da plataforma, sendo os anúncios e vendas realizados por terceiros.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido, posto que a falha na prestação do serviço restou caracterizada nos autos.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da compra do produto pelo consumidor, faz ele jus à sua entrega, e, no caso, além de não ocorrer a entrega também não houve comprovação de ocorrência do reembolso do valor a fim de solucionar o impasse na esfera administrativa e minimizar os prejuízos do consumidor, de modo que acertada a sentença que a condenou a restituir o valor pago pelo produto.

Em contrapartida, apesar de o magistrado entender que a situação não enseja o pagamento de indenização por dano moral por se tratar de mero dissabor, entendo que a sentença merece reparos.

Isto porque, restou comprovada a falha na prestação do serviço em virtude da ausência de entrega do produto comprado, ainda mais quando comprovado que houve reclamação administrativa não solucionada, conforme protocolo informado.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Quanto ao pedido de condenação em multa por litigância de má-fé, entendo que inexiste pressuposto para condenação no presente caso, já que não preenchidos qualquer dos requisitos do art. 80, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para acrescer à sentença a condenação ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021